Tribunal: TJDFT
Processo: 0719871-42.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0719871-42.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LEO LYNCE RORIZ DE ARAUJO, MARIA TEREZA CAVALCANTI DE ARAUJO EMBARGADO: RUBENS MILTON PINTO, BEATRIZ TERESA RODRIGUES MAIA PINTO DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intime-se a parte Embargada para, querendo, se manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos no id.13284056 - Pág. 1/9, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Intime-se. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2019. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora